Tribunal: TJES
Processo: 5043940-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043940-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GO! TREINAMENTOS E GESTAO ORIENTADA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043940-19.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO.

RECORRIDO
:
GO! GESTÃO ORIENTADA LTDA - ME.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega
possuir um plano mensal junto à ré há seis anos, com as linhas telefônicas n° 27 99889-0146, 27 99900-4785 e 27 98189-0660, todavia, ao solicitar o cancelamento do plano por motivo de mudança para outro país, foi informada que deveria arcar com o pagamento da multa rescisória no valor de R$2.703,00.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a)
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA
e
CONDENO
a Ré a promover o cancelamento do contrato, identificado pela conta nº 0401591454, de titularidade da parte autora, devendo proceder a migração das linhas telefônicas (27) 99880-0146, (27) 99900-4785 e (27) 98189-0660 para modalidade pré-paga, mantendo a titularidade da parte autora; b)
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA
e
CONDENO
a Ré a obrigação de obrigação de cancelar o débito referente à penalidade aplicada em desfavor da Autora, lançado na fatura com vencimento em 25/12/2024, no valor de R$ 2.510,99, da conta identificada pelo nº 0401591454 (ID 56493767), devendo a Ré proceder a baixa dos débitos em seus sistemas e se abster de realizar cobranças de tais débitos por qualquer meio; c)
CONDENO
a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.021,98 (cinco mil e vinte e um reais e noventa e oito centavos), já fixado na modalidade dobrada, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ; d) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que referido entendimento, além de ultrapassar as questões trazidas nos autos, se mostra equivocado pois, a própria autora reconhece o contrato em questão, questionando tão somente a cláusula de fidelidade. Portanto, evidente que o juízo a quo se equivocou ao analisar o feito com base em uma suposta irregularidade na contratação, questão essa que sequer foi trazida para apreciação do magistrado. Destaca-se ainda o fato de que a migração das linhas para a modalidade pré-paga consiste no cancelamento integral do contrato entabulado (que previa a contratação na modalidade pós-paga), motivo pelo qual deve a autora arcar com o pagamento da multa.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)